Tribunal: TJDFT
Processo: 0730500-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. INAPTIDÃO DO CANDIDATO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE ATESTADA PELA BANCA. LAUDO MÉDICO DIVERGENTE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de ação ajuizada com o propósito de garantir o prosseguimento do candidato nas demais fases do concurso para provimento do cargo de Escrivão da Polícia Civil do DF, nos termos do Edital no 1 – PCDF, de 3/12/2019, diante de sua inabilitação pela junta médica do certame.
2. Não obstante as conclusões exaradas pela junta médica no sentido de que a lesão retratada no laudo de ressonância magnética apresentado pelo candidato seja incapacitante para o exercício do cargo, os relatórios técnicos juntados aos autos primários, firmados por médicos especialistas, atestam o contrário.
3. Nessas circunstâncias, dada a divergência entre o entendimento da junta médica do certame e os laudos médicos apresentados pelo autor, resta justificada a concessão de tutela de urgência na origem, de modo a assegurar a participação do requerente nas demais fases do concurso até a completa dilação probatória no primeiro grau.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.